Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AMICUS CURIAE. INTERVENÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 138, DO CPC.
1. Os honorários advocatícios ostentam natureza de verba alimentar (art. 85, § 14, do CPC), daí porque, havendo execução dessa verba, é cabível a penhora de vencimentos do executado, nos termos do que dispõe o art. 833, § 2o, do mesmo Código.
2. Não há dúvida de que o STJ, pela voz da sua Corte Especial, definiu, no julgamento do REsp no 1.815.055/SP, em 03/08/2020, que “verba de natureza alimentar” não se confunde com “prestação alimentícia” – essa, sim, autorizadora da determinação de penhora sobre salários.
4. Cabe registrar, todavia, que, posteriormente, em 13/10/2020, o próprio STJ, dessa vez pela sua 3a Turma, no julgamento do REsp no 1.806.438, de que foi relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, que também foi a relatora do recurso especial julgado pela Corte Especial, definiu que, “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”.
5. Hipótese em que a penhora de qualquer percentual do salário do executado seria capaz de comprometer a sua subsistência, bem como de sua família, sendo, por isso, incabível cogitar de sua possibilidade.
6. Não há motivos que justifiquem a intervenção da OAB, na qualidade de amicus curiae, já que indemonstrada a relevância da matéria (execução de honorários advocatícios), sua especificidade e a repercussão social da controvérsia, de acordo com o que dispõe o art. 138, do CPC.
6. Agravo de instrumento não provido.